Tribunal: CARF
Processo: 16007.000063/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16007.000063/2010-16
ACÓRDÃO
9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COCAM CIA DE CAFE SOLUVEL E DERIVADOS
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REVOLVIMENTO DE
PROVA.
Incabível o recurso especial quando acórdão recorrido e paradigma
examinam contextos fáticos probatórios distintos, ante a impossibilidade
de revolvimento de prova não valorada nas instâncias ordinárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Alexandre Freitas Costa, Denise
Madalena Green, Helcio Lafetá Reis (substituto integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de Oliveira
Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinícius Guimarães, Régis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Hélcio Lafetá Reis.

Fl. 1601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
2
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão n° 3302-007.254, de 18 de junho de 2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/07/2009a30/09/2009
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA
OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato ("pseudoatacadistas"
ou "noteiras") e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural,
pessoa física, com o fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e
mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na
forma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO DE PESSOA
FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA INIDÔNEA.
COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA
PARCELA DO CRÉDITO NORMAL EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO.
POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
Contribuição para o PIS/Pasep, mas apenas da parcela do crédito presumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de aquisição
do café em grão foi celebrado entre o produtor rural, pessoa física, e a
contribuinte e que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e
a contribuinte, acobertadas por notas fiscais "compradas" no mercado negro do
referido documento, foram simuladas com a finalidade exclusiva de gerar crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep não cumulativa.
CRÉDITOS DA NÃOCUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
Fl. 1602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
3
Houve oposição de Embargos de Declaração pelo Contribuinte que foram acolhidos
sem efeitos infringentes, conforme Acórdão no 3302-012.001, de 26 de outubro de 2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE A SER SANADA. RECURSO ADMITIDO
EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a obscuridade indicada pela parte embargante, necessário se faz o
aclaramento da questão, razão pela qual são admitidos os Embargos de
Declaração com o objetivo de empregar melhor redação ao decidido, contudo,
sem atribuir-lhe efeitos infringentes.
A PFN apresentou recurso especial aduzindo divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre (i) os custos de aquisição de embalagens, indicando
como paradigma os Acórdãos no 3101-000.795 e 203-12.448 e sobre os (ii) combustíveis para
transporte de funcionários, indicando como paradigmas os Acórdãos n° 3102-001.272 e 3202-
000.826
Em despacho foi negado seguimento ao Recurso Especial fazendário por ausência
de similitude fática.
Quanto à divergência (i), assentou-se que ambas as decisões, recorrida e paradigma
(3101-000.7951), pautaram-se na aplicação do conceito de insumo fixado pelo STJ no julgamento
do REsp 1.221.170/PR, sendo que, enquanto no recorrido a decisão “apoiou-se nas informações
prestadas pela recorrente no decorrer do procedimento fiscal” que levaram à conclusão de que os
insumos avaliados foram empregados no processo produtivo, o acórdão paradigma “assentou,
genericamente, que as embalagens utilizadas especificamente para acondicionar mercadorias para
transporte não estão abrangidas pela definição de insumos, porquanto não foram utilizadas no
processo de industrialização e transformação do produto fina”.
Além disso, o despacho afirmou que enquanto o acórdão paradigma negou o direito
ao crédito sobre embalagens especificamente destinadas ao transporte (admitindo que
embalagens de apresentação legitimam o direito crédito), o recorrido “jamais asseverou que os
materiais de embalagem cujas glosas reverteu diziam respeito ao transporte de mercadorias”.
Quanto à divergência (ii), o despacho também entendeu pela inviabilidade de
prosseguimento. Quanto ao paradigma n° 3102-001.272, afirmou-se que este decidiu que “apenas
o combustível comprovadamente gasto transporte dos insumos e dos produtos em
industrialização incorporam-se ao custo dos mesmos e devem ser considerados para efeito de

1 O Acórdão no 203-12.448 foi afastado posto que anacrônico, proferido anteriormente ao julgamento, pelo STJ, com
efeito vinculante, do REsp 1.221.170/PR, que fixou o conceito de insumo para a legislação do IPI e afastou a aplicação
da legislação do IPI e das Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e na Instrução Normativa SRF
no 404, de 12 de março de 2004.
Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
4
cálculo” e que, portanto, ambos, recorrido e paradigma, “admitiram o creditamento sobre os
gastos com combustíveis no transporte de insumos”, não se configurando, assim a ocorrência do
dissídio suscitado.
Já acerca do Paradigma n° 3202-000.826, concluiu que este “não se manifestou a
respeito do direito de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os
gastos com combustível” e, portanto, “não socorrerá o recorrente, porquanto não se pronunciou
sobre a matéria em tela”.
Interposto Recurso de Agravo pela Procuradoria, a decisão denegatória foi
parcialmente alterada para DAR seguimento ao recurso especial relativamente à matéria "1-
Possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de
aquisição de embalagens".
Assentou-se que enquanto no acórdão recorrido “assumiu-se a tese de que
embalagens, sem distinção, se inseririam no conceito de insumo, pois seriam essenciais ao
processo produtivo”, o paradigma “considera que os materiais de embalagem empregados no
transporte não se inseririam no conceito de insumo”. Com isso, concluiu que “na medida em que o
acórdão recorrido assume a premissa de que não é necessário distinguir as embalagens de
apresentação e de transporte, para efeito de apuração de créditos da não-cumulatividade, resta
configurada divergência”.
Não houve a apresentação de contrarrazões pelo Contribuinte.
O Contribuinte também interpôs recurso especial que teve seguimento negado em
despacho não agravado (fls. 1.346 e seguintes).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
I.
Admissibilidade
Como relatado, o recurso especial Fazendário foi inicialmente admitido
exclusivamente para discussão da tese acerca da possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os custos de aquisição de embalagens.

Recorrido 3302-007.254
Paradigma 3101-000.795
Ementa
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO
62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou
REGIME
DA
NÃOCUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao
produto durante o processo de industrialização
(embalagens de apresentação), mas apenas
depois de concluído o processo produtivo e que
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
5
a importância de terminado item bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte,
conforme decidido no REsp 1.221.170/PR,
julgado na sistemática de recursos repetitivos,
cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito
deste conselho.
se destinam tão-somente ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), não podem gerar direito a
creditamento relativo às suas aquisições.
Dispositivo
Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento
parcial
ao
recurso,
para
reconhecer
o
creditamento sobre os custos com materiais de
embalagens
(abraçadeiras,
lacres,
fitas
adesivas, cola e elástico) (...)
Acordam os membros do colegiado (...) por voto
de qualidade, negar provimento ao recurso
quanto às glosas de embalagens (...)

A fiscalização glosou os créditos aproveitados
pela recorrente relacionado à (i) materiais de
embalagens
(abraçadeiras,
lacres,
fitas
adesivas, etc), (...) sob a alegação de que não se
subsumiriam ao conceito de insumo.
Pelas as informações prestadas pela recorrente
no decorrer da fiscalização, restou evidenciado
que a referidos produtos seriam utilizados na
geração de energia elétrica e térmica (vapor),
energia essa, utilizada em suas caldeiras para a
produção de café solúvel e derivados, assim
como a utilização dos produtos químicos para o
tratamento de água das caldeiras e em teste
laboratoriais.
Ora,
resta
claro
que,
levando-se
em
consideração o conceito de insumo acima
expostos,
referidos
produtos
podem
ser
considerados como tal, pois essenciais para o
desenvolvimento da atividade da recorrente,
sem os quais não haveria viabilidade para sua
produção.
Quanto às glosas a título de embalagens
utilizadas pela recorrente, nota-se, à evidência, o
creditamento de elementos de transporte, tais
como pallets de madeira bruta, bandejas
plásticas, traypacks, grampos, colas, fundos de
papelão, tampas de papelão, lâminas de plástico
e
fitas
adesivas,
e
outros
bens
sequer
caracterizáveis como embalagens (como os
termógrafos registradores de temperaturas) que
não podem ser classificados como material de
embalagem de apresentação do produto.
De outra banda, a recorrente, mais uma vez, não
se esforçou para provar quais itens glosados
seriam passíveis de serem classificados como
embalagens dos bens produzidos por ela,
cingindo-se a reforçar que o contribuinte provou
todos os valores de seus créditos, tanto é que o
auditor fiscal quando de sua análise, separou
todos os créditos, ou seja, aqueles que ele
entendia de direito ao contribuinte, e aqueles
que o mesmo entendia que não davam direito ao
crédito, valorando os mesmos. Se o contribuinte
não tivesse provado todos os créditos que estava
requerendo, não haveria possibilidade dessa
valoração pelo auditor fiscal.
Com efeito, como mencionado no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial, o acórdão recorrido não se debruçou especificamente acerca dos fundamentos pelos
quais entendeu que os materiais de embalagem deveriam ser enquadrados no conceito de
insumo, manifestando-se apenas genericamente.
Já o acórdão paradigma, ao analisar o direito ao crédito sobre a aquisição de
embalagens, traçou uma diferenciação entre embalagens de apresentação e embalagens de
transporte, concluindo que apenas na primeira hipótese (apresentação) é que o direito ao crédito
seria garantido. Por conseguinte, concluiu que a embalagem utilizada para transporte não pode
gerar direito ao crédito.
Fl. 1605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
6
Logo, a tese jurídica que pode ser invocada para sustentar o Recurso Especial
fazendário está restrita ao direito de crédito sobre a embalagem destinada ao transporte de
mercadorias.
Ocorre que, na hipótese dos presentes autos (acórdão recorrido), como muito bem
assinalado pelo despacho de admissibilidade, não há qualquer valoração acerca da destinação das
embalagens utilizadas pelo contribuinte. Para que se pudesse ter aderência à tese invocada, seria
imprescindível que tivesse restado assentado que as embalagens foram destinadas ao transporte
de mercadoria (e não à apresentação).
Transcrevo manifestação do despacho de admissibilidade:
Ademais, a decisão recorrida jamais asseverou que os materiais de embalagem
cujas glosas reverteu diziam respeito ao transporte de mercadorias.
Digno de nota, a decisão não foi embargada.
Nesse contexto, julgo impossível extrair inequivocamente o dissídio interpretativo
suscitado.
A aplicação da a tese acolhida pelo acórdão paradigma à hipótese dos autos
demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos para se verificar a efetiva destinação
das embalagens adquiridas (se para apresentação ou se para transporte), distinção essa jamais
aventada no curso do procedimento fiscal. Ainda que se possa admitir em sede de recurso especial
a “revaloração” da prova existente nos autos (desde que presente a similitude fática), é
imprescindível que tenha havido a prévia “valoração” dessa prova pelas instâncias ordinárias, o
que não se verifica na presente hipótese.
Ainda que a PFN tenha indicado, em seu Agravo, planilha integrante do Relatório
Fiscal indicando alguns dos itens glosados a título de material de embalagem, tal documento não
apresenta caráter conclusivo ou incontroverso acerca da sua natureza (emprego), tampouco se
pode presumir que tenha sido chancelado (valorado) pelos julgadores.
Em exercício de conjectura, pode-se observar que dentre os itens glosados a título
de “embalagem” em ambos os feitos, identificam-se algumas coincidências, como “fitas adesivas”
e “colas”. No entanto, o próprio acórdão paradigma admite que o contribuinte, naqueles autos,
poderia ter feito prova de que se tratava de itens empregados na apresentação das mercadorias
(portanto, crédito legítimo, naquela concepção), sendo que, ao fim, as glosas foram mantidas não
em razão da sua natureza, mas por ausência de prova por parte do contribuinte.
Se a tese que se pretende ver “vencedora” é a que afirma que material de
embalagem destinada ao transporte de mercadorias não se enquadra no conceito de insumo
previsto pela legislação de regência das contribuições não cumulativas, deveria ser pressuposto,
nos presentes autos, que os itens glosados se revestem de tal natureza, o que, contudo, não se
verifica.
Fl. 1606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.519 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16007.000063/2010-16
7

II.
Conclusão
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial fazendário.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1607
DF CARF MF
Original